Tribunal: TJES
Processo: 5002252-82.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002252-82.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE MEATO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002252-82.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
JACQUELINE MEATO, TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, JACQUELINE MEATO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÕES PROLONGADAS. CONSUMIDORA COM DEFICIÊNCIA (HIPERVULNERÁVEL). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS APÓS O AJUIZAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega falha na prestação dos serviços de internet e telefonia da ré, com interrupções que somaram 18 dias, inclusive em datas festivas. Sustenta ser pessoa com deficiência e depender da internet para automação residencial e segurança. Relata, ainda, cobranças abusivas e imposição de alteração de plano sem solução do problema técnico.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “CONDENAR a ré a restituir à autora a quantia de R$413,48, de forma simples (...) e CONDENAR a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais”.

3. Recurso interposto pelas partes,
a parte autora
pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos (incluindo faturas posteriores ao ajuizamento) e a majoração do dano moral. Por sua vez,
a parte ré
alegou ausência de falha, cumprimento de prazos da ANATEL e inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência total.

4. Com relação ao recurso da requerida: O recurso não merece provimento. A interrupção de serviço essencial por 18 dias extrapola qualquer prazo regulamentar razoável e configura falha grave. A ré não apresentou as gravações dos protocolos indicados, atraindo a presunção de veracidade dos fatos narrados pela consumidora (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC). Quanto ao recurso da parte autora: O recurso merece parcial provimento. A restituição deve ser dobrada (art. 42, parágrafo único, CDC), uma vez que a manutenção das cobranças excessivas mesmo após a citação e o ajuizamento da demanda demonstra má-fé e descaso deliberado, afastando a tese de engano justificável. O valor a ser restituído deve considerar o total comprovado de R$1.146,17, resultando em R$2.292,34 após a dobra. Quanto ao dano moral, embora a situação seja grave pela condição de hipervulnerabilidade da autora, o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se condizente com os parâmetros de razoabilidade desta Turma para casos de interrupção de serviço sem negativação, não comportando majoração para evitar enriquecimento sem causa.

5. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS; NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, para reformar a sentença apenas no que tange aos danos materiais, condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 2.292,34.

6. No que tange aos consectários legais: a) sobre o Dano Material, incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, conforme disposto na sentença, até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, incidência exclusiva da taxa SELIC; b) sobre o Dano Moral, incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (sentença).

7. Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)